Tribunal: TJDFT
Processo: 0710851-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. ANTECIPAÇÃO DE COMISSÃO. RETENÇÃO DE PARCELA DA COMISSÃO POSTERIORMENTE DEVIDA. COMPENSAÇÃO PELA ANTECIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FORMAL. AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE. CLÁUSULA DEL CREDORE. VEDAÇÃO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A representação comercial é o contrato típico pelo qual o representante intermedia a negociação para contratação dos serviços prestados pelo representado. Não há vedação para sua formalização de forma verbal, bem como não há obrigatoriedade na exclusividade das partes.
2. É possível a retenção de percentuais pagos a título de comissão como forma de compensação por valores anteriormente antecipados com a mesma natureza.
3. O artigo 43, da Lei n. 4.886/1995, veda a cláusula del credere em contrato de representação comercial, não podendo o representante ser responsabilizado por eventual inadimplência posterior do contratante.
4. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
5. Recurso conhecidos e não providos.